Tribunal: STF
Processo: AImp 4
Classe: AImp
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-24
Data de publicação: 2012-05-24

Ementa:
Ementa: ARGÜIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA, MONOCRATICAMENTE, DECIDIR SOBRE PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO TRIBUNAL. CAUSAS DE IMPEDIMENTO. ART. 252 DO CPP. TAXATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se manifestou pela possibilidade de o relator, monocraticamente, decidir sobre pedidos manifestamente improcedentes ou contrários à jurisprudência predominante no Tribunal. 



    2. As causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são mesmo taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que argüida a imparcialidade do julgador. Até porque o tratamento normativo-ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do Juiz natural (inciso LIII do art. 5º da CF) e do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF).



    3. Nesse sentido, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já recusaram pedidos de uma mais larga interpretação das hipóteses de impedimento do magistrado, expressamente definidas no art. 252 do Diploma Processual Penal.



     4. No caso, a decisão objeto da insurgência defensiva seguiu o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e, expressamente, reconheceu a distinção entre os fatos apurados na Ação Penal 470 e no Inquérito 2.280. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.